Tribunal: TJES
Processo: 0008249-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, comprova-se a materialidade delitiva através do Boletim Unificado nº 44991453 (fls.
16/19 do IP
), do Auto de Apreensão (fl. 09 do IP), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 11 do IP
), além do
Laudo d
a Seção Laboratório de Química Forense

(
fl.
38
)
,
ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na fase inquisitorial (Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante às fls. 03/06 do IP) e

corroborada
em juízo,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. Não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

3
.
À
época da prolação da sentença
(04
/
11
/
2021)
, a subtração do tempo de pena cumprido pelo recorrente não seria suficiente para a alteração do regime inicial,
e,
como se sabe, o instituto da detração previsto no art. 387, §2º, do CPP, não guarda relação com a progressão de regime de cumprimento de pena,
devendo tal pedido ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, com esteio no art. 66, III,
c
, da LEP (Lei nº 7.210
/
84).

4.
Recurso
conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008249-59.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY DA SILVA CAETANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, comprova-se a materialidade delitiva através do Boletim Unificado nº 44991453 (fls.
16/19 do IP
), do Auto de Apreensão (fl. 09 do IP), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 11 do IP
), além do
Laudo d
a Seção Laboratório de Química Forense

(
fl.
38
)
,
ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na fase inquisitorial (Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante às fls. 03/06 do IP) e

corroborada
em juízo,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. Não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

3
.
À
época da prolação da sentença
(04
/
11
/
2021)
, a subtração do tempo de pena cumprido pelo recorrente não seria suficiente para a alteração do regime inicial,
e,
como se sabe, o instituto da detração previsto no art. 387, §2º, do CPP, não guarda relação com a progressão de regime de cumprimento de pena,
devendo tal pedido ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, com esteio no art. 66, III,
c
, da LEP (Lei nº 7.210
/
84).

4.
Recurso
conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
8249
-
5
9
.20
21
.8.08.00
48

APELAN
TE:
WESLEY DA SILVA CAETANO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão c
rimina
l

interposta p
or

WESLEY DA SILVA CAETANO
e
m face da r. sentença
de fls.
62
/
65
,

pro
ferida
pel
a

MM.
Ju
í
z
a

de Direito
da
4
ª
Vara Criminal
de
S
erra
-ES
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções
previstas

n
o art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,
à pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal), além d
e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões de fls.
74/77
,
sustenta a defesa,
através da d. Defensoria Pública Estadual
:

I)
insuficiência probatória para comprovar a autoria delitiva
e, consequentemente, a absolvição
do apelante,
nos termos do art. 386, VII, do CPP
;
II)
subsidiariamente,
requer
o cômputo do período de segregação cautelar para alteração do regime de cumprimento de pena privativa de liberdade,
além d
a concessão da assistência judiciária gratuita.

C
ontr
arrazões
às fls.
80/82-verso

pelo desprovimento do recurso,
seguido do judicioso
Parecer da d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido (ID 4
183054
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a denúncia que
no dia 17 de maio de 2021, por volta das 10:
00
horas, em um terreno localizado na esquina das
r
uas Santa Cecília e Bariri, no bairro Jardim Atlântico,
no Município de
Serra, o denunciado, tinha em depósito e preparava, para fins de
comércio
,
02 (
dois
)
pedaços da droga conhecida como "crack"
com
tamanho aproximado de uma caixa de fósforo,
01 (uma)
porção de fragmentos,
além de 190 (cento e noventa) pedras
da mesma
substância entorpecente
, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Jardim Atlântico, quando avistaram um indivíduo na entrada de um terreno localizado na esquina das ruas Santa Cecília e Bariri, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Consta que o denunciado estava cortando e embalando drogas para a venda e que, ao ver a viatura policial, correu em direção aos fundos do terreno, pulou o muro e evadiu-se, sendo perseguido e preso em flagrante em seguida.

Se extrai que o
s
p
oliciais apreenderam as drogas que estavam sendo preparadas, bem como as que já estavam embaladas e prontas para a venda, todas
análogas à substância conhecida como
"crack". Além disso, foram apreendidos pratos, lâminas e material para embalar drogas.

Pois bem.

Na espécie, comprova-se a
materialidade delitiva
através
do Boletim Unificado
nº

44991453

(
fls.
16/19 do IP
)
, do Auto de Apreensão
(
fl.
09 do IP
)
, do Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

(
fl.
1
1 do IP
), além do
Laudo d
a Seção Laboratório de Química Forense

(
fl.
38
)
,
ao passo que a autoria restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na
fase inquisitorial
(Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante às fls.
03
/
06 do IP
)
e

corroborada
em juízo

pelo Policial Militar
Leonardo Pimentel Damacena Pereira
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ouvid
os
em sede policial,
o

CB/PMES Leonardo Pimentel Damacena Pereira e
SD/PMES Igor Silveira Lemos declar
aram que:
“(...
)
durante ronda ostensiva
no bairro Jardim Atlântico, a bordo da RP 4649, (...)
local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes
, avistam
os,
na entrada de um terreno muito frequentado por traficantes e usuários de drogas,
quando
um cidadão
visualizou a viatura policial e empree
ndeu fuga,
correndo em direção à parte dos fundos do referido lote. Rapidamente a guarnição desembarcou e correu na mesma direção, no intuito de alcançá-lo. O indivíduo que empreendeu fuga no primeiro momento, pulou um muro e conseguiu fugir, porém encontramos o cidadão, posteriormente identificado como Wesley da Silva Caetano, 33 anos, o qual estava sentado cortando e embalando o que posteriormente constatamos ser substância similar a crack. Perto de onde Wesley estava havia pratos, onde estava sendo cortada a droga, giletes que estavam sendo usadas para cortar as frações do entorpecente, uma balança de precisão eletrônica e farto material de embalo, além de uma quantidade considerável de drogas já devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas (...).”

Em juízo
(
mídia de fl. 45
),
a autoria foi confirmada através do depoimento d
o

CB/PMES Leonardo Pimentel Damacena Pereira
, que relatou
que
“(...)
dois rapazes estavam portando droga para venda no fundo do terreno dominado por traficantes e usado para preparar a droga para cortar, embalar, e quando perceberam a presença da polícia correram, um pulou o muro e Wesley foi alcançado, era um dos que estava cortando a droga no fundo do terreno e nesse local encontraram material utilizado, giletes, lâminas, prato para cortar com farelos da droga, caracterizando que era usado para preparo e já tinha quantidade de droga ‘endolada’, duas porções maiores que ainda seriam fragmentadas, que os usuários compram na rua na boca de fumo, ele falou que estava usando droga, mas ele estava cortando, mexendo no prato, as mãos sujas do material entorpecente. Que ele já era conhecido da região, já foi visto na pista vendendo drogas, costumam abordar, mas nem sempre conseguem achar a droga, costumam ver as pessoas e sabem quem está vendendo, mas normalmente a droga fica escondida, eles não ficam em posse do flagrante, porém nesta oportunidade ele estava preparando e foi flagrado.
(...).”

Portanto, não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

Dessa maneira, repita-se, os
depoimentos prestados
pelos policiais militares
em juízo
são provas idôneas e aptas a
nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si
e
com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como
se deu
no caso
em julgamento
.

In casu
,
as circunstâncias apuradas
(
local, forma de acondicionamento, condições do agente,
apreensão de outros materiais e objetos utilizados para a mercância ilegal de drogas
)

efetivamente demonstraram que o denunciado estava
a praticar o delito imputado.

Em prosseguimento,
c
om a entrada em vigor da Lei nº 12.736/2012, passou a vigorar a redação da
norma do
art. 387, §2º, do CPP,
segundo
a
qual o juiz, ao proferir sentença, deverá computar o tempo de prisão para fins de determinação do regime inicial

da pena privativa de liberdade.

N
o caso em julgamento
, entretanto, à época da prolação da sentença
(04
/
11
/
2021)
, a subtração do tempo de pena cumprido pelo recorrente não seria suficiente para a alteração do regime inicial,
e,
como se sabe, o instituto da detração previsto no art. 387, §2º, do CPP, não guarda relação com a progressão de regime de cumprimento de pena,
devendo tal pedido ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, com esteio no art. 66, III,
c
, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210
/
84).

E
m tom de conclusão, quanto ao p
leito

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Assim,
sendo
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)